Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-40.2022.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-40.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANAINA DUARTE LIMA - CPF: 045.725.501-31 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. relação de consumo. cobrança indevida de energia elétrica. consumo anômalo após troca de medidor. indenização por dano moral indevida. honorários advocatícios. fixação em caso de sucumbência recíproca.
recurso parcialmente provido.

I.
caso em exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face da Concessionária do Serviço de Energia Elétrica. Na sentença determinou-se o recálculo da fatura de setembro de 2021 com base na média de consumo dos seis meses anteriores, indeferiu o pedido de indenização por dano moral e não fixou honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida do consumo de energia elétrica impõe à fornecedora o dever de indenizar por dano moral; (ii) estabelecer se, havendo sucumbência recíproca, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes, com vedação à compensação.

III. razões de decidir

3. A configuração do dano moral exige conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, não basta a simples cobrança indevida quando ausente violação grave à esfera íntima do consumidor.

4. A inexistência de suspensão no fornecimento de energia elétrica, de constrangimento público ou de outros efeitos excepcionais, afasta a caracterização de sofrimento moral passível de indenização.

5. A ineficiência da via administrativa, por si só, não representa afronta à dignidade do consumidor, nem autoriza reparação por dano moral.

6. A legislação processual estabelece que, em hipóteses de sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa, vedada qualquer forma de compensação.

7. Sentença parcialmente reformada para fixar honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da justiça gratuita.

IV. dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A cobrança indevida de consumo de energia elétrica, sem interrupção ou corte no fornecimento, ou situação excepcional de constrangimento, não gera, por si só, dever de indenizar por dano moral. 2. Em caso de sucumbência recíproca, a legislação veda a compensação de honorários advocatícios e impõe a cada parte o dever de pagar os honorários devidos ao Advogado da parte adversa. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o percentual legal sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade para parte beneficiária da justiça gratuita.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §§ 2º e 14, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1038492-06.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.02.2025; STJ, REsp 2082582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.06.2024, DJe 20.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1000928-40.2022.8.11.0014

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Janaina Duarte Lima
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a empresa
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
efetue a cobrança da fatura de acordo com a média de consumo dos últimos seis meses.

O Juiz singular não fixou honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante alega que a cobrança de fatura em valor exorbitante e indevido, além da desídia da Apelada em resolver o impasse na via administrativa, impõe o dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a Apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e, por consequência, à totalidade do ônus de sucumbência. Subsidiariamente,
pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios a fim de que cada parte assuma o pagamento da verba sucumbencial do Advogado da parte contrária.

Contrarrazões no ID. 267948306.

Embora a Certidão de Id. 280782367 aponte o não recolhimento do preparo relativo ao Apelo, no caso em exame o benefício da justiça gratuita foi tacitamente concedido, uma vez que proferida a sentença antes mesmo de apreciar o pedido formulado na petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Janaina Duarte Lima
, assistida pela Defensoria Pública, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Dano Moral em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob a alegação de que reside com seu esposo em Poxoréu-MT e é titular da unidade consumidora n. 6/160614.

Alegou que é consumidora de perfil modesto, com histórico médio mensal de consumo inferior a 200 kWh nos anos de 2020 e 2021.

Sustentou que, após a substituição do medidor de energia elétrica em setembro de 2021, foi surpreendida com cobrança de R$ 1.191,69 (um mil, cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos), referente a consumo anômalo de 1.161 kWh, incompatível com a estrutura da residência e os poucos aparelhos eletroeletrônicos utilizados.

Aduziu que, embora tenha solicitado vistoria técnica, a Concessionária afirmou que o medidor estava em perfeito funcionamento, o que reputou inverídico, ante a evidente discrepância com os padrões anteriores de consumo e o retorno à média habitual nos meses seguintes.

Asseverou que é indevida e abusiva a cobrança, fato que a expôs ao risco de suspensão do fornecimento, já que recebeu aviso de corte.

Requereu a declaração de inexistência do débito da fatura referente ao mês de setembro de 2021, com recálculo de acordo com a média anterior, além de condenação da Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

À causa atribuiu R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Na peça defensiva, a Requerida sustentou a legalidade da cobrança, pois reflexo do efetivo consumo de energia elétrica da unidade consumidora, e a inexistência de provas sobre abalo à imagem passível de indenização.

Réplica no Id. 267948289.

Encerrada a instrução processual, concluiu pela ilegalidade da cobrança da fatura do mês de setembro de 2021 e pela inexistência de abalo moral virtude da cobrança em valor excessivo. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, sem fixar honorários advocatícios.

Neste Apelo, Janaina Duarte Lima insiste na tese de que faz jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial. Contudo, razão não lhe assiste.

O instituto do dano moral, à luz do ordenamento jurídico pátrio, constitui lesão aos direitos da personalidade, com repercussão direta na esfera íntima do indivíduo, a exemplo da honra, imagem, integridade psíquica e emocional.

Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a conjugação de três elementos: conduta ilícita, dano efetivo e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

No âmbito das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor reforça a proteção ao hipossuficiente, sem, no entanto, presumir o dano moral de forma automática em qualquer conduta irregular da fornecedora, mormente nas hipóteses em que o abalo se limita a dissabores cotidianos ou contratempos administrativos, inerentes à dinâmica contratual.

Na hipótese, embora tenha sido reconhecida a ilegalidade da cobrança da fatura do mês de setembro de 2021, por se tratar de consumo manifestamente discrepante do histórico da unidade consumidora, não se extrai elementos probatórios de qualquer circunstância excepcional capaz de configurar ofensa à dignidade da Apelante.

Pelo que se depreende, a Apelante permaneceu com o fornecimento de energia elétrica ativo, mesmo após o recebimento da fatura impugnada. Ou seja, não há prova de que o serviço essencial foi suspenso ou que foi submetida a algum tipo de constrangimento público.

De igual modo, não há prova de que a notificação de possível corte, encaminhada pela Concessionária, tenha ultrapassado os trâmites usuais de aviso, previstos no regulamento.

Ademais, ainda que se reconheça a ineficiência da via administrativa para a resolução da impugnação, tal conduta, por si, não configura ofensa à esfera moral da Apelante.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência desta Primeira Câmara de Direito Privado.

Direito do consumidor. Apelação cível. Cobrança indevida de consumo de energia elétrica. Variação de consumo sem justificativa plausível. Dano Moral não Comprovado. Falha na prestação do serviço. sentença Mantida. Recurso desprovido. [...] 6. Inexistência de Dano Moral – Não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica nem qualquer outro fato que pudesse causar abalo à honra objetiva da empresa autora. Sem prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se configura o dever de indenizar por danos morais. [...] Tese de julgamento: "A concessionária de energia elétrica responde pela cobrança indevida decorrente de erro na aferição do consumo de energia, devendo cancelar a cobrança " [...] (TJMT. RAC 1038492-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025).

Enfim, o aborrecimento que não ultrapassa os limites do razoável, não gera o dever de indenizar.

Escorreita a sentença nesse ponto.

No pedido subsidiário, a Apelante requer o arbitramento dos honorários advocatícios, a fim de que cada parte assuma o pagamento da verba sucumbencial do Advogado da parte contrária, eis que vedada a compensação.

De acordo com a dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

O artigo 85, § 14, do Lei de Ritos, dispõe que os honorários constituem direito do Advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

A dicção da norma é clara ao estabelecer que, ainda em caso de sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários do Advogado da parte adversa, afastando-se, de forma expressa, a antiga possibilidade de compensação autorizada pela jurisprudência sob a égide do CPC/1973.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido. Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PRÓPRIOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 14 E 86 DO CPC/2015. [...] 2. O propósito recursal consiste em dizer se, na hipótese de sucumbência recíproca, pode cada parte ser condenada a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais do seu próprio advogado.3. O § 14 do art . 85 do CPC/2015 representa relevante inovação legislativa ao dispor que "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial".4. O art. 86 do CPC/2015 - correspondente ao art . 21 do CPC/1973 - prevê que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".5. Sob a égide do novo CPC, não mais se aplica o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que "[o]s honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte" (Súmula 306/STJ). 6. Em se tratando de honorários sucumbenciais, se estabelece uma relação jurídica própria entre a parte sucumbente (devedora) e o advogado da parte contrária (credor), tendo por objeto o pagamento da verba honorária (prestação). Não há, pois, quanto aos honorários sucumbenciais, relação jurídica entre a parte sucumbente e o seu próprio advogado.7. Nos termos do art . 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.[...] (STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

No caso em exame, verifica-se que ambas as partes lograram êxito parcial em suas pretensões. A Autora/Apelante não obteve a indenização por dano moral, ao passo que a Concessionária Apelada foi compelida a revisar a fatura.

Estabelecida a sucumbência recíproca, imperiosa a fixação de honorários advocatícios em favor dos respectivos Patronos, vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do CPC.

Sob esse enfoque, indispensável a reforma parcial da sentença e determinar que cada parte arque com os honorários advocatícios do Patrono da parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do CPC.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso
e fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa em relação à Autora/Apelante por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em observância ao entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1865553/PR (Tema 1059), deixo de majorar os honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025